Tribunal: TJMT
Processo: 0001889-13.2020.8.11.0064
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001889-13.2020.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL BEZERRA ESTEVES - CPF: 010.288.331-99 (EMBARGANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), SABRINA GERVINO DE ALMEIDA MORAIS - CPF: 031.854.079-70 (VÍTIMA), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ASSISTENTE), GALENO TADEU ESTEVES - CPF: 709.020.978-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:
Embargo
s de Declaração opostos
contra acórdão qu
e deu provimento
à
Apelação Criminal
, condenou-o a
2

(dois)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão
,

em regime inicial aberto, além de reparação de danos no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
pelo cometimento de crimes previstos nos
arts
. 129, § 13, e 146, ambos do Código Penal.

II. Questão em discussão:
Há
uma questão
em discussão: (i) verificar se houve omissão ou contradição na aplicação
na

segunda fase da
dosimetria da pena
.
Eventual erro material deve ser corrigido em sede de
aclaratórios
.

I
II. Razões de decidir:

1.
Os Embargos de Declaração visam corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, não sendo cabíveis para simples rediscussão do mérito da decisão.

2.
Eventual erro de cálculo na pena imposta ao sentenciado constitui erro material sanável via Embargos de Declaração.

4.
Não há contradição quanto à aplicação da agravante em razão do crime ter ocorrido em ambiente doméstico, mas houve erro material na dosimetria, o qual exige correção.

IV
. Dispositivo e tese
:
Embargos de Declaração
Acolhidos.

Tese de julgamento:

“
É possível
a
oposição de Embargos de Declaração para corrigir
o
erro de cálcu
lo na pena imposta ao sentenciado”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 61, II, "f"; Lei n. 11.340/2006, art. 5o, I.

CP,
129, § 13,
c.c
. art. 146,
caput
,
c.c
. art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 800.983/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.454.681/SP, rel. Min. Reynaldo

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos por
GABRIEL BEZERRA
ESTEVES
contra o acórdão deste Sodalício que
deu provimento
ao Recurso de
Apelação Criminal
, qu
e condenou o acusado
nas sanções previstas no art. 129, § 13,
c.c
. art. 146,
caput
,
c.c
. art. 69, todos do Código Penal,
reduzindo a pena,
impondo
-lhe

a
pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e
04
(
quatro
)
meses
de
reclusão
, em regime inicial aberto,
e mantendo a reparação dos danos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(Id.
260835177
).

O Embargante alega omissão no v. acórdão no tocante à segunda fase da dosimetria penal, argumentando que houve agravamento indevido de sua situação processual. Aponta que a pena foi exasperada de
1
(um) para 4 (quatro) meses, com fundamento no reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sem que houvesse qualquer pleito acusatório nesse sentido.

Nesse sentido pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja
m

conhecidos e providos, para o fim de sanar a contradição apontada
(Id.
261466270
)
.

A d. Procuradoria, em c
ontrarrazões
de lavra do Procurador Jorge da Costa Lana, manifestou
pel
o conhecimento
e provimento

dos
embargos de declaração
(Id.

264027788
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme exposto, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
GABRIEL BEZERRA
contra o acórdão desse Sodalício, especificamente em relação à segunda fase da dosimetria penal. O embargante alega que houve um agravamento indevido de sua situação processual, sustentando que a pena foi majorada de
1
(um) para 4 (quatro) meses, com fundamento na aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, sem que houvesse qualquer manifestação acusatória que justificasse tal incremento.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

Conforme a decisão do acórdão (Id.
256060194
):

(...).
Diante desse quadro, acolhida a tese de defesa, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

Na 1a FASE, diante das circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, alterando a
pena base fixada em 02 (dois) de reclusão, retirando os 04 (quatro) meses, considerando que o fundamento antes usado para exasperar a pena base é inidôneo
.

Na 2a FASE,
diante da existência de agravante (art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP), haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no artigo 5o, inciso I, da Lei n. 11.340/2006,

agravou o juiz sentenciante em 01 (um) mês a pena do acusado.

Entretanto, conforme jurisprudência do STJ
, deveria
apenas ser agravada em 1/6 (um sexto), fixando a pena em 02 (dois) anos e 04 (meses) de reclusão.

A propósito o entendimento do STJ:

(...) Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (
AgRg
no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 22/5/2023.).
Precedentes”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 8/3/2024.).

Portanto, não existindo causas de aumento ou redução na terceira fase da dosimetria da pena, resta fixada a pena final em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Por essas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo de Gabriel Bezerra Esteves, para retificar a sentença consoante fundamentação acima detalhada, fixando a pena definitiva em
02 (dois) anos de 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mantendo a reparação dos danos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Na primeira etapa dosimétrica, as sanções iniciais foram fi
xadas nos r
espectivos mínimos, sendo a pena

base fixada em 0
2 (dois) anos de reclusão, retirando os 04 (quatro) meses, considerando que o fundamento para exasperar a pena base é inidôneo.

Ocorre que na 2
a
fase
há
a
existência de agravante (art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP),
pois
o crime foi cometido em ambiente doméstico,
entretanto o juiz sentenciante
agravou em 01 (um) mês a pena do acusado.
Deveria, contudo,
conforme jurisprudência do STJ
,
a pena
ser agravada em 1/6 (um sexto), fixando a pena em 02 (dois) anos e 04 (meses) de reclusão.

Embora tenha laborado em erro o juiz de primeiro grau, não poderia agora este magistrado corrigir tal equívoco, em razão de o recurso ser apenas da defesa.

Nesse contexto,
houve
reformatio in pejus
que po
r
um lapso não foi identificado,
devendo ser sanado
o equívoco

nesta oportunidade,
fixando a pena base em seu mínimo legal e aplicando apenas um mês quanto à agravante na segunda fase, chegando-se
à
pena final de
02 (dois) anos e

01 (um) mês de reclusão
,
em regime inicial aberto
.

Diante do que foi exposto,
ACOLHO EST
ES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para
retificar a dosimetria de pena
,
chegando-se
à sanção definitiva
de
0
2
(
dois
) anos e

01 (um) mês
de reclusão
,
em regime inicial aberto, e mantendo a reparação dos danos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025